Tribunal: STF
Processo: Rcl 78665
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI N. 7.222. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REPASSES A MENOR EM VIRTUDE DE INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES REPASSADAS À UNIÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferido nos autos do Processo n. 0000286-76.2024.5.06.0411, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI n. 7.222.



    2. A Reclamação Trabalhista n. 0000286-76.2024.5.06.0411 foi movida por MARIANNA DOS SANTOS ARAUJO em face do reclamante, pleiteando o recebimento de complementação salarial para o atingimento do piso nacional da enfermagem.



    3. A sentença (e-doc. 14, p. 34 e ss.) foi pela procedência parcial dos pedidos, conforme trechos abaixo transcritos:



    “I – FUNDAMENTOS 



    Do contrato de emprego existente entre as partes e dos principais pedidos do demandante 



    A reclamante afirma que a partir de setembro do ano 2023 os enfermeiros começaram a receber a complementação do piso nacional da enfermagem, mediante repasses da União (assistência financeira complementar). Que no referido mês a demandada efetuou pagamento da parcelas retroativas do piso, correspondentes aos meses de maio a agosto/2023, a diversos profissionais, porém, em decorrência das inconsistências nas informações prestadas pela empregadora junto ao Fundo Nacional de Saúde – FNS (InvestSUS) em relação à remuneração e ao efetivo vínculo da demandante (vinculação a CNES de estabelecimento no qual nunca trabalhou), nenhum valor lhe foi pago referente às mencionadas parcelas retroativas. Requer que o demandado seja compelido a corrigir o cadastro da reclamante junto ao InvestSUS para constar sua vinculação apenas ao estabelecimento de saúde onde efetivamente labora. Acrescenta que, em relação aos meses de setembro/2023 a fevereiro/2024 a demandada pagou complementação do Piso da Enfermagem, entretanto não recebeu integralmente o valor repassado pela União a título de complementação do piso da categoria em virtude das já mencionadas inconsistências. Esclarece que a partir de consulta pelo CPF no site do ENFSUS, é possível constatar que não foram repassados à demandante valores das parcelas de maio a agosto/2023, verificando-se, também, que a reclamada pagou à reclamante valor inferior ao que foi repassado a Reclamada pela UNIÃO dos meses de setembro/2023 a fevereiro/2024. Requer o pagamento dos valores  referentes à complementação do piso da enfermagem do período de maio a agosto/2023 e reflexos, bem como as diferenças das parcelas pagas nos meses subsequentes, com reflexos, de modo que seja efetivada a implantação do piso da enfermagem, com o correto pagamento enquanto durar o contrato entre as partes. Reforça que o valor enviado é complemento da remuneração da reclamante, devendo integrar a remuneração para atingir o teto devendo ser descontado apenas INSS e IRPF. Pleiteia, pois, o pagamento da complementação salarial para o atingimento do piso nacional da enfermagem de  maio a agosto/2023, com reflexos sobre horas extras, adicional noturno, 13º salários, férias +1/3, FGTS e INSS, bem como das diferenças nos meses subsequentes, com reflexos, de modo que reste efetivamente implantado em folha de pagamento o piso nacional da enfermagem.



    (...)



    Resta perceptível que o cerne da questão é a implantação do piso nacional dos profissionais de enfermagem do setor privado, conforme estabelecido na Lei n.º 14.434/2022 que acrescentou à Lei n.º 7.498/1986 o art. 15-A, abaixo transcrito:



    (...)



    A isso, sobreveio Medida Cautelar - ADI 7222 por meio da qual foram suspensos "os efeitos da Lei nº 14.434/2022, até que sejam esclarecidos os seus impactos sobre: (i) a situação financeira de Estados e Municípios, em razão dos riscos para a sua solvabilidade. Intimem-se, para tal fim, o Ministério da Economia; os vinte e seis Estados-membros e o Distrito Federal; e a Confederação Nacional de Municípios (CNM); (ii) a empregabilidade, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa. Intimem-se, para tal fim, o Ministério do Trabalho e Previdência e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS); (iii) a qualidade dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos".  



    Ocorre que a medida cautelar foi revogada “a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão "acordos, contratos e convenções coletivas" constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498 /1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com eventuais demissões". Fiz o destaque. 



    Posteriormente, com a edição da Lei nº 14.581/2023, regulamentando a nova EC nº 127/2022, que previu a assistência financeira da União para cumprimento dos pisos salariais em entidades cujo atendimento seja direcionado, no mínimo em 60%, a pacientes do SUS. Com isso, o Pretório revogou parcialmente a cautelar e determinou a implementação do piso salarial para os servidores públicos civis federais na forma da Lei nº 14.434/2022, enquanto que, para os servidores dos Estados, DF, Municípios e profissionais das entidades que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso deve ocorrer na medida dos repasses federais. Na ocasião, em relação aos profissionais contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o STF estabeleceu a exigência de negociação coletiva prévia, ressaltando que, nos casos para os quais não haja acordo no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação da ata da sessão, data que seria até o dia 10.09.2023, o piso deverá ser pago conforme fixado em lei. 



    E mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos à ADI 7.222, não se alterou a decisão quanto às entidades que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, caso da reclamada.  Não restou estabelecido que compete União, o pagamento integral do piso da enfermagem, mas sim o dever constitucional de colaborar e prestar “assistência financeira complementar” aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e aos prestadores de serviços contratualizados, incluindo filantrópicos, que atendam, no mínimo, 60% de pacientes pelo SUS, no intuito de que estes garantam aos seus profissionais o piso nacional previsto em lei. 



    Diante disso, a reclamada (que conta com assistência financeira da União) não pode se eximir de obrigação legal que é sua em decorrência de possíveis incongruências no registro de dados dos trabalhadores em planilha da Secretaria Estadual de Saúde, ou sistemas outros utilizados para prestação das informações necessárias seja ao Estado, ao Ministério da Saúde, etc. Mesmo porque não se pode repassar ao empregado os riscos do empreendimento. 



    Portanto, DEFIRO o pedido para condenar a reclamada ao pagamento da complementação do piso da enfermagem quanto aos meses de maio a agosto/2023, com os reflexos, bem como das diferenças salariais, com reflexos, de modo que reste cumprida a obrigação de pagar o piso nacional da enfermagem em todas as parcelas pagas a partir de setembro/2023 e que tal obrigação (de repasse integral) seja cumprida até a extinção do vínculo entre as partes.”.



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 14, p. 134 e ss.):



    De logo, esclareço que a questão litigiosa em apreço não se refere ao direito da reclamante à percepção do novo piso salarial nacional dos enfermeiros, instituído pela Lei nº 14.434/2022, não cabendo, nesta demanda, o exame acerca da implantação imediata dos valores legalmente estabelecidos. In casu, é incontroverso esse reconhecimento, aqui se tratando apenas acerca dos valores percebidos pela autora, e eventuais diferenças existentes, a partir de maio/2023, oriundos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, da União Federal e repassados pelo Estado de Pernambuco, à gestão do recorrente.



    (...)



    Na sua peça de ingresso, a reclamante trouxe a causa de pedir ao direito das diferenças salariais perseguidas em razão do piso nacional da enfermagem fundada em dois aspectos, a saber, primeiro, a incorreta transmissão de dados referentes a sua contratação, vinculando-a, inclusive, à unidade de saúde diversa da qual efetivamente trabalha, razão pela qual não recebeu a complementação salarial relativa aos meses de maio a agosto/2023; segundo, a ocorrência da retenção de parte dos valores repassados pela União, vinculados unicamente à complementação do piso salarial, tendo a ré feito incidir descontos indevidos a título de 1/3 de férias e depósitos fundiários, os quais não deveriam ser subtraídos do montante destinado exclusivamente ao salário base.



     Acerca do primeiro aspecto, resta incontroverso que o demandado procedeu à retificação no cadastramento da reclamante quanto à unidade de saúde em que está lotada, de modo que ficou assente, a incorreção inicial dos dados transmitidos. Todavia, alega o recorrente que o erro não gerou prejuízos à autora, porquanto a incompatibilidade de carga horária resultou da primeira interpretação por parte da União Federal, relativa ao limite de 79 (setenta e nove) horas semanais, o qual foi ampliado, posteriormente, para 88 (oitenta e oito) horas semanais, de forma que não pode ser responsabilizado pelas parcelas não recebidas.



    Ocorre que as alegações patronais, neste sentido, não se comprovam nos autos. Ao revés, mediante consulta ao sistema oficial do Ministério da Saúde (ENFSUS), constata-se que, de fato, a reclamante esteve vinculada à unidade de saúde diversa da qual presta seus serviços, não se verificando qualquer informação oficial no sentido de que o não pagamento da complementação se deu em virtude de interpretação do Ministério da Saúde a respeito da incompatibilidade de horários verificada. Pontuo que, não se presta à demonstração do alegado a planilha denominada de "acerto" acostada pela ré no Id d2e76af, relativamente a qual afirma que a União reconheceu o erro e já efetuou os cálculos, embora não tenha recebido o repasse respectivo, porquanto não há qualquer identificação de que se trata de documento oficial, não havendo uma assinatura sequer de qualquer gestor, seja do reclamado, do representante do Estado de Pernambuco ou mesmo do Ministério da Saúde. Neste aspecto, não há o que censurar na decisão de origem, portanto.



    (...)



    Em concreto, incontroverso que o salário base pago à autora era de R$ 2.121,26 (dois mil, cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos), para o contrato de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Considerando que o novo piso salarial da enfermagem passou a ser de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) para contratos de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, laborando a acionante 40 (quarenta) horas semanais, passou a fazer jus ao salário base de R$ 4.318,18 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e dezoito centavos), o que ocasiona uma diferença salarial mensal na ordem de R$ 2.196,62 (dois mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), para atingir o patamar do novo piso. 



    Como visto, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, "a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União". Entretanto, a assistência financeira por parte da União, repassada aos demais entes federativos, busca fazer frente exclusivamente ao custeio relativo ao pagamento do piso salarial. É, inclusive, o que é extraio da cartilha elaborada pelo Governo Federal (...).



    Nesse contexto, possível inferir que as repercussões decorrentes do aumento salarial, no que se insere os depósitos fundiários e terço de férias, é de responsabilidade do empregador, conquanto possam ser repactuadas junto ao ente federativo contratante, mediante aditivo do Contrato de Gestão, objetivando o reequilíbrio financeiro da avença.



    Em sendo assim, indevida a retenção pelo recorrente, do montante repassado pela União, a título de assistência financeira, com vistas a pagar parcelas diversas da diferença salarial para o piso nacional, transferindo à trabalhadora o encargo pelo custeio dos depósitos fundiários e terço de férias. Correta a condenação constante na sentença atacada, cujo teor ratifico, utilizando-a como razões de decidir, na forma como permite o art. 895, § 1º, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho (...).



    (...)



    Ante o exposto, conheço e dou provimento provimento parcial ao recurso ordinário para limitar as diferenças salariais, decorrentes da implementação do piso salarial deferidos na origem, aos valores repassados integralmente pela União Federal. Quanto ao mais, mantenho a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, como permite o art. 895, § 1º, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.”.



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14, p. 177). Ao recurso de revista interposto foi negado seguimento (e-doc. 14, p. 235), o que foi objeto de agravo de instrumento a que foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 14, p. 273).



    6. Contra tal decisão, foi interposto agravo, que encontra-se com o julgamento pendente. 



    7. A reclamante considera que o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 14) viola o assentado por esta Corte na ADI n. 7.222, pois:



    a) “o retroativo de maio a agosto de 2023 foi incluído em uma planilha de acerto recebida pelo Instituto ora Reclamante em setembro de 2023, a qual apontava, de forma individualizada, o valor de R$ 8.787,60 a ser repassado à Reclamante. Referida planilha foi elaborada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE), com base em parâmetros e informações definidas unilateralmente pelo ente público. Contudo, até a data da apresentação da contestação — 15 de maio de 2024 — os recursos financeiros correspondentes a essa planilha ainda não haviam sido efetivamente repassados ao Instituto, o que inviabilizou a realização do pagamento à profissional” (e-doc. 1, p. 4);



    b) “Da prescrição constitucional e da determinação contida na decisão deste (...) Supremo Tribunal Federal resta induvidoso que o ora Reclamante está obrigado a proceder com o complemento salarial para o atingimento do piso nacional da enfermagem desde que proceda a União Federal com assistência complementar financeira”. Por isso, entende que “não cumprindo a União Federal com a sua obrigação de proceder ao repasse previsto na decisão supra (ADI 7.222/DF), descabe qualquer obrigação do ora Reclamante para o cumprimento do complemento salarial” (e-doc. 1, p. 32, grifo nosso)



    8. Acrescenta:



    Data máxima vênia, não decidiu com o costumeiro acerto a Egrégia Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região quando, no que pese reconhecer que o ora Reclamante na qualidade de entidade beneficente de assistência social, que se enquadra no item II, da decisão proferida pelo STF, na ADI 7222 e, portanto, sua obrigação de repasse está limitada ao quanto disponibilizado pela União, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário do Instituto ora Reclamante para reconhecer r formalmente tal limitação, sem, contudo, aplicar seus efeitos de forma plena e coerente com os documentos constantes dos autos.



    Com efeito, ao manter parcialmente a condenação ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso da enfermagem, inclusive com base em valores supostamente devidos no período de maio a agosto de 2023 — quando sequer houve repasse efetivo da assistência complementar pela União — o acórdão incorre em evidente violação ao entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte, pois presume responsabilidade financeira da entidade filantrópica mesmo na ausência de repasse orçamentário. Essa interpretação desvirtua o núcleo da decisão proferida na ADI 7.222, que condiciona expressamente a obrigação de implementação do piso à efetiva transferência dos recursos pela União, inviabilizando, inclusive, a imposição de sanções por supostos débitos em meses não contemplados pela assistência federal.



    (e-doc. 1, p. 26, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, “a imediata suspensão do curso do Processo TRT N. 0000286-76.2024.5.06.0411, até decisão final da presente Reclamação, para evitar dano irreparável ao ora Reclamante que se vê na iminência de proceder a complementação salarial do piso nacional da enfermagem, obrigação esta da União Federa” (e-doc. 1, p. 33).



    10. No mérito, roga pela procedência desta reclamação a fim de que seja cassado 



    (...) o acordão proferido na reclamação trabalhista nº 0000286-76.2024.5.06.0411, que violou o art. 198, §12, 14 e 15 da Constituição Federal e a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 7.222/DF), e determine a medida adequada à preservação de sua competência e autoridade de suas decisões, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.



    (e-doc. 1, p. 34)



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 14) viola o assentado por esta Corte na ADI n. 7.222 ajuizada em virtude vício de inconstitucionalidade na Lei n. 14.434 de 4 de agosto de 2022, que instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e parteiras.



    14. No referido processo de controle concentrado de constitucionalidade, foi concedida medida cautelar para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que fossem avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, com base em informações prestadas pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados. A medida cautelar foi referendada, em 19.09.2022, nos seguintes termos:



    Direito constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Lei nº 14.434/2022 e Emenda Constitucional nº 124/2022. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ausência de avaliação de impacto, pondo em risco valores constitucionais. Cautelar deferida. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que altera a Lei nº 7.498/1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime da CLT, (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. As questões constitucionais postas nesta ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais, que, durante o longo período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços de saúde. 3. É preciso atenção, portanto, para que a boa intenção do legislador não produza impacto sistêmico lesivo a valores constitucionais, à sociedade e às próprias categorias interessadas. I. Alegações acerca da inconstitucionalidade da lei 4. São relevantes e merecem consideração detida os argumentos de que teria ocorrido (a) vício de iniciativa no processo legislativo, uma vez que toda sua tramitação se deu sem amparo de norma constitucional legitimadora da instituição do referido piso, sendo que a superveniente constitucionalização via emenda não teria o condão de sanar o vício de origem, (b) violação do princípio federativo, cláusula pétrea constitucional, em razão da interferência drástica na autonomia financeira e orçamentária de Estados e Municípios e (c) desproporcionalidade da medida em relação a muitos de seus destinatários, como Santas Casas, hospitais conveniados ao SUS e entidades estatais mais pobres. 5. Se vier a ser o caso, essas são questões importantes a serem examinadas. II. Necessária avaliação dos impactos da medida legislativa 6. Antes de tudo, porém, valores e bens jurídicos constitucionais substantivos impõem a avaliação prévia acerca (a) do impacto financeiro e orçamentário sobre Estados e Municípios e os riscos para sua solvabilidade (CF, art. 169, § 1º, I), (b) do impacto sobre a empregabilidade no setor, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa trazidas aos autos (CF, art. 170, VIII) e (c) do impacto sobre a prestação dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de hospitais e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos (CF, art. 196). 7. Diante dos fundamentos expostos até aqui, considero, em cognição sumária própria das medidas cautelares, plausível a alegação de inconstitucionalidade, ao menos até que esclarecidos os pontos destacados. III. Perigo na demora 8. Há evidente perigo na demora, decorrente da incidência imediata do piso salarial e do alegado risco à prestação dos serviços de saúde, pelas razões expostas acima. 9. Naturalmente, as instituições privadas que tiverem condições de, desde logo, arcar com os ônus do piso constante da lei impugnada não apenas não estão impedidas de fazê-lo, como são encorajadas a assim proceder. As circunstâncias constitucionais e fiscais aqui apontadas não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima. IV. Dispositivo 10. Referendo da medida cautelar deferida, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão. (ADI 7222 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21.11.2022 PUBLIC 22.11.2022, grifo nosso)



    15. Em 22.12.2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 127/2022 para estabelecer que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira1.



    16. Em 11.05.2023, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Nesse contexto, a medida cautelar anteriormente concedida foi parcialmente revogada, restabelecendo-se, em parte, os efeitos da Lei nº 14.434/2022. 



    17. No que importa para o presente caso, restou estabelecido que em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União.



    18. Estabeleceu-se, ainda, que para profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, os pagamentos ocorreriam na forma do art. 3º, parágrafo único, da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, isto é, transferência mensal a partir de maio de 2023, com repasse de duas parcelas no mês de dezembro de 20232.



    19. Posteriormente, no julgamento da ADI n. 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, em 19.12.2023, esta Corte elucidou, dentre outros pontos, que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais3.



    20. O Supremo Tribunal Federal, de fato, condicionou o pagamento do piso salarial aos repasses das verbas pela União (ADI n. 7.222/DF). 



    21. Porém, no caso dos autos, o órgão reclamado não nega a aplicação da decisão proferida na ADI n. 7.222, na medida em que não afirma que o direito ao piso salarial dos profissionais de enfermagem é incondicional. 



    22. Na verdade, a sentença destaca que (e-doc. 14) “a reclamada (que conta com assistência financeira da União) não pode se eximir de obrigação legal que é sua em decorrência de possíveis incongruências no registro de dados dos trabalhadores em planilha da Secretaria Estadual de Saúde, ou sistemas outros utilizados para prestação das informações necessárias seja ao Estado, ao Ministério da Saúde, etc. Mesmo porque não se pode repassar ao empregado os riscos do empreendimento.”



    Em complemento, o acórdão reclamado expressamente consignou que “a assistência financeira por parte da União, repassada aos demais entes federativos, busca fazer frente exclusivamente ao custeio relativo ao pagamento do piso salarial” e que “as repercussões decorrentes do aumento salarial, no que se insere os depósitos fundiários e terço de férias, é de responsabilidade do empregador, conquanto possam ser repactuadas junto ao ente federativo contratante, mediante aditivo do Contrato de Gestão, objetivando o reequilíbrio financeiro da avença” (e-doc. 14, grifo nosso).



    23. A distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (assistência financeira complementar da União para implementação do piso nacional da enfermagem) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (repasse a menor da União em razão de incorreção de dados cadastrais) revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita (nesse sentido: Rcl 51152 AgR, Rcl 43321AgR, RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR).



    24. A peculiaridade apontada no presente caso - repasse insuficiente da União em razão de incorreção em banco de dados cadastrais - é situação específica não abarcada pelo decidido na ADI n. 7.222.



    25. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.



    26. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    27. Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 14 e 15:



          "Art. 198. .............................................................................................................



          ........................................................................................................................................



          § 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrit